Tribunal: TJDFT
Processo: 0724660-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE HÉLIO ARNALDO KREIN (agravante/autor) em face da decisão que, nos autos de pedido de liquidação c/c cumprimento de sentença, que tramita perante o Juízo da 19a Vara Cível de Brasília-DF, promovido em face de BANCO DO BRASIL S/A (agravado/réu), declinou, de ofício, a competência em favor da Comarca Curitiba/PR. Em suas razões recursais (ID 17886734), alega que é patente a viabilidade jurídica da escolha do autor, na qualidade de consumidor, em ingressar com a demanda no foro de domicílio do réu, uma vez que foram violados os artigos 46, caput e 64 do Código de Processo Civil, bem como a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Acrescenta que se mostra possível o acolhimento do seu pedido, pois há outros motivos para manutenção do foro competente na vara de origem, dos quais destaca a violação à regra que define o local de cumprimento da obrigação, além de violação à inércia do juízo, que declinou da competência de ofício. Preparo (ID 17886736). É o relatório. DECIDO. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Código, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. Na hipótese, fundamenta o juízo de primeiro grau que para se definir o juízo competente, deve-se levar em consideração o domicílio da parte demandante, bem como o domicílio da pessoa jurídica o qual, nos termos do artigo 75, §1o, do Código Civil, pode ser qualquer um de seus estabelecimentos, no caso de existir diversos estabelecimentos. Complementa que o fato de o autor ser consumidor não lhe faculta eleger arbitrariamente o Juízo no qual pretende que sua ação tramite, já que o intento das normas de defesa do consumidor é a facilitação da defesa e não a escolha aleatória do Juízo. Em suas palavras: “Não faz sentido a propositura da demanda no Distrito Federal, conquanto o Banco tenha sede em Brasília, já que possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional.” Na espécie dos autos, o autor/agravante ajuizou a ação na sede do réu, em consonância com as regras dos artigos 46, caput e 53, III, ambos do Código de Processo Civil. Nesse ponto, não cabe ao magistrado declinar de ofício a competência, que é relativa. Saliente-se que a regra que faculta ao magistrado afastar o foro de competência, em se tratando de consumidor, só é aplicável para os casos em que este é demandado, se presente situações concretas que lhe tragam prejuízos. É, por sinal, abundante a jurisprudência a respeito desse tema, no âmbito do TJDFT, nestes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFICÍO. IMPOSSIBILIDADE. 1. E em que pese o art. 63, § 3o, do CPC/2015, dispor sobre a possibilidade de modificação da competência territorial de ofício pelo magistrado, no caso de relação de consumo, tal faculdade não é autorizada indistintamente, sendo necessária a verificação no caso concreto de abusividade na escolha de foro diverso do domicílio do consumidor, competente, em regra, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 2. Não é dado, assim, ao magistrado declinar de oficio da competência, ficando a cargo do consumidor réu insurgir-se ou não contra demandas interpostas em juízo distinto de seu domicílio. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. ( Acórdão 1245302, 07255416120198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. DESLOCAMENTO PARA JUSTIÇA FEDERAL INCABÍVEL. 1. A competência relativa (territorial) não pode ser declinada de ofício. 2. Não há razão para remeter o cumprimento de sentença para a Justiça Federal, relativo à ação civil pública em que foram condenados, solidariamente, o Banco do Brasil S/A, a União e o Banco Central do Brasil (94.008514-1), se o processo foi ajuizado somente em face do primeiro, o qual não figura no rol do art. 109 da CF. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1227833, 07118992120198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO para que os autos permaneçam no Juízo da 19a Vara Cível de Brasília até o pronunciamento definitivo do Colegiado. Comunique-se o teor dessa decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Intimem-se.